Tribunal: TJMT
Processo: 0000345-72.2018.8.11.0027
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
E M E N T A: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES. ART. 96, I, III E V, DA LEI N. 8.666/93. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA MISTA. FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE BENS NO ÂMBITO DE OBRA. SUPREFATURAMENTO. ENTREGA DE MATERIAL DE QUALIDADE INFERIOR. TORNAR INJUSTAMENTE MAIS ONEROSA A EXECUÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. TÍTULO CONDENATÓRIO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Itiquira (MT) que, reconhecendo a prescrição quanto ao art. 93 da Lei n. 8.666/93 e aos arts. 299 e 304 do Código Penal, condenou os apelantes pelo art. 96, incisos I, III e V, da Lei n. 8.666/93, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e fixou valor mínimo de reparação com fundamento no art. 387, IV, do CPP. A Defesa suscita inépcia da denúncia e ausência de justa causa; no mérito, requer absolvição por atipicidade e por insuficiência de provas; subsidiariamente, postula readequação da dosimetria (afastamento de maus antecedentes) e exclusão da reparação mínima.
II. Questão em discussão: Há 5 questões em discussão: (i) definir se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, com individualização mínima das condutas; (ii) estabelecer se o art. 96 da Lei n. 8.666/93 incide em contrato de obra/serviço de engenharia quando há fornecimento e aquisição de materiais; (iii) determinar se há prova suficiente de materialidade e autoria das fraudes descritas nos incisos I, III e V do art. 96; (iv) definir se a valoração negativa de antecedentes na primeira fase da dosimetria é juridicamente idônea; (v) estabelecer se é possível manter a indenização mínima sem pedido expresso e sem indicação do valor na exordial acusatória.
III. Razões de decidir:
A denúncia descreve, de forma clara e circunstanciada, a dinâmica delitiva e a contribuição dos agentes, com delimitação de funções e indicação do nexo com o procedimento licitatório e a execução contratual, inexistindo imputação genérica apta a caracterizar inépcia, nos termos do art. 41 do CPP.
A arguição de inépcia da inicial acusatória não prospera, ademais, diante da superveniência de sentença condenatória, conforme orientação jurisprudencial invocada no voto.
O art. 96 da Lei n. 8.666/93 incide quando, ainda que o objeto envolva obra/serviço de engenharia, o ajuste assume natureza mista e compreende, de modo indissociável, fornecimento, aquisição e entrega de bens custeados pelo erário.
A materialidade e a autoria das condutas tipificadas nos incisos I, III e V do art. 96 se evidenciam por documentos do procedimento, ordens de pagamento, termo de recebimento definitivo e, sobretudo, por relatório/laudo técnico de engenharia, que aponta sobrepreço, medições indevidas, itens pagos e não executados, bem como fornecimento de materiais em desconformidade com o edital e o projeto.
A tese absolutória por ausência de provas não se sustenta quando o acervo probatório técnico-documental e a prova oral judicializada corroboram, de forma harmônica, o superfaturamento, a entrega de mercadoria diversa/qualidade inferior e o incremento indevido do custo da execução contratual.
A valoração negativa dos antecedentes não subsiste quando fundada em processo alcançado pela prescrição e com extinção da punibilidade, impondo-se o retorno da pena-base ao mínimo legal.
A fixação de indenização mínima com base no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia; a formulação apenas em memoriais finais viola o contraditório e a ampla defesa, devendo ser afastada, ressalvada a via própria para reparação civil.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido.
V. Tese de julgamento: 1. A denúncia não é inepta quando descreve de forma circunstanciada os fatos e individualiza minimamente as condutas, permitindo o exercício da ampla defesa. 2. O art. 96 da Lei n. 8.666/93 incide em contrato administrativo de natureza mista quando a execução da obra engloba fornecimento e aquisição de materiais, admitindo a tipificação por superfaturamento, entrega de mercadoria diversa/qualidade inferior e onerosidade indevida da execução. 3. É indevida a valoração negativa de antecedentes quando baseada em feito alcançado pela prescrição, com extinção da punibilidade. 4. É inviável a fixação de indenização mínima (art. 387, IV, do CPP) sem pedido expresso e indicação do valor pretendido na exordial acusatória.
Dispositivos relevantes citados: art. 41 do CPP; art. 155 do CPP; art. 387, IV, do CPP; art. 96, incisos I, III e V, da Lei n. 8.666/93; art. 93 da Lei n. 8.666/93; arts. 299 e 304 do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U 0008492-08.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/06/2025, DJE 27/06/2025; STJ – AgRg no AREsp n. 2.566.988/PR, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/08/2024, DJe 22/08/2024; STJ – REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. em 08/11/2023; STJ – AgRg no REsp n. 2.011.307/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 11/03/2024, DJe 14/03/2024; STJ – AgRg no AREsp n. 2.666.553/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/02/2025, DJEN 19/02/2025; STJ – Tema Repetitivo n. 983.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000345-72.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica, Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILDO MARINHO FERREIRA - CPF: 432.946.851-49 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), JOELSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 002.764.881-80 (APELANTE), ADALBERTO LOPES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 970.264.171-34 (APELADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA - CPF: 009.323.841-02 (APELADO), ROBINSON CASTRO MIRANDA - CPF: 885.326.741-00 (ADVOGADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 970.264.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA - CPF: 009.323.841-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADA A PRELIMINAR, POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES. ART. 96, I, III E V, DA LEI N. 8.666/93. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA MISTA. FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE BENS NO ÂMBITO DE OBRA. SUPREFATURAMENTO. ENTREGA DE MATERIAL DE QUALIDADE INFERIOR. TORNAR INJUSTAMENTE MAIS ONEROSA A EXECUÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. TÍTULO CONDENATÓRIO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Itiquira (MT) que, reconhecendo a prescrição quanto ao art. 93 da Lei n. 8.666/93 e aos
arts
. 299 e 304 do Código Penal, condenou os apelantes pelo art. 96, incisos I, III e V, da Lei n. 8.666/93, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e fixou valor mínimo de reparação com fundamento no art. 387, IV, do CPP. A Defesa suscita inépcia da denúncia e ausência de justa causa; no mérito, requer absolvição por atipicidade e por insuficiência de provas; subsidiariamente, postula readequação da dosimetria (afastamento de maus antecedentes) e exclusão da reparação mínima.

II. Questão em discussão:
Há 5 questões em discussão: (i) definir se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, com individualização mínima das condutas; (ii) estabelecer se o art. 96 da Lei n. 8.666/93 incide em contrato de obra/serviço de engenharia quando há fornecimento e aquisição de materiais; (
iii
) determinar se há prova suficiente de materialidade e autoria das fraudes descritas nos incisos I, III e V do art. 96; (
iv
) definir se a valoração negativa de antecedentes na primeira fase da dosimetria é juridicamente idônea; (v) estabelecer se é possível manter a indenização mínima sem pedido expresso e sem indicação do valor na exordial acusatória.

III. Razões de decidir:

A denúncia descreve, de forma clara e circunstanciada, a dinâmica delitiva e a contribuição dos agentes, com delimitação de funções e indicação do nexo com o procedimento licitatório e a execução contratual, inexistindo imputação genérica apta a caracterizar inépcia, nos termos do art. 41 do CPP.

A arguição de inépcia da inicial acusatória não prospera, ademais, diante da superveniência de sentença condenatória, conforme orientação jurisprudencial invocada no voto.

O art. 96 da Lei n. 8.666/93 incide quando, ainda que o objeto envolva obra/serviço de engenharia, o ajuste assume natureza mista e compreende, de modo indissociável, fornecimento, aquisição e entrega de bens custeados pelo erário.

A materialidade e a autoria das condutas tipificadas nos incisos I, III e V do art. 96 se evidenciam por documentos do procedimento, ordens de pagamento, termo de recebimento definitivo e, sobretudo, por relatório/laudo técnico de engenharia, que aponta sobrepreço, medições indevidas, itens pagos e não executados, bem como fornecimento de materiais em desconformidade com o edital e o projeto.

A tese absolutória por ausência de provas não se sustenta quando o acervo probatório técnico-documental e a prova oral judicializada corroboram, de forma harmônica, o superfaturamento, a entrega de mercadoria diversa/qualidade inferior e o incremento indevido do custo da execução contratual.

A valoração negativa dos antecedentes não subsiste quando fundada em processo alcançado pela prescrição e com extinção da punibilidade, impondo-se o retorno da pena-base ao mínimo legal.

A fixação de indenização mínima com base no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia; a formulação apenas em memoriais finais viola o contraditório e a ampla defesa, devendo ser afastada, ressalvada a via própria para reparação civil.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido

para redimensionar a pena de NILDO MARINHO FERREIRA para 03 (três) meses de detenção, bem como para afastar o valor mínimo arbitrado a título de reparação dos danos causados pela infração.

V. Tese de julgamento:
1. A denúncia não é inepta quando descreve de forma circunstanciada os fatos e individualiza minimamente as condutas, permitindo o exercício da ampla defesa. 2. O art. 96 da Lei n. 8.666/93 incide em contrato administrativo de natureza mista quando a execução da obra engloba fornecimento e aquisição de materiais, admitindo a tipificação por superfaturamento, entrega de mercadoria diversa/qualidade inferior e onerosidade indevida da execução. 3. É indevida a valoração negativa de antecedentes quando baseada em feito alcançado pela prescrição, com extinção da punibilidade. 4. É inviável a fixação de indenização mínima (art. 387, IV, do CPP) sem pedido expresso e indicação do valor pretendido na exordial acusatória.

Dispositivos relevantes citados:
art. 41 do CPP; art. 155 do CPP; art. 387, IV, do CPP; art. 96, incisos I, III e V, da Lei n. 8.666/93; art. 93 da Lei n. 8.666/93;
arts
. 299 e 304 do CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 0008492-08.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/06/2025, DJE 27/06/2025; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.566.988/PR,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/08/2024,
DJe
22/08/2024; STJ – REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. em 08/11/2023; STJ –
AgRg
no REsp n. 2.011.307/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 11/03/2024,
DJe
14/03/2024; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.666.553/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/02/2025, DJEN 19/02/2025; STJ – Tema Repetitivo n. 983.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
p
or NILDO
MARINHO FERREIRA
e
JOELSON RODRIGUES DA SILVA

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Comarca de
Itiquira

(MT), que
j
ulgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para declarar a extinção da punibilidade dos acusados quanto aos delitos do art. 93 da Lei n. 8.666/93 e dos
arts
. 299 e 304 do Código Penal, em virtude da prescrição, bem como para condená-los como incursos nas sanções do art. 96, incisos I, III e V, da Lei n. 8.666/93, fixando as penas definitivas de Nildo Marinho Ferreira em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, e de Joelson Rodrigues da Silva em 3 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, sendo as penas corporais de ambos substituídas, cada qual, por 2 (duas) restritivas de direitos (Id. 325426510).

Irresignada com o decreto condenatório a Defesa interpôs recurso de apelação, suscitando, em sede preliminar, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal. No mérito, pugna pela absolvição dos sentenciados sob o argumento de atipicidade da conduta, sustentando que as hipóteses do art. 96 da Lei n. 8.666/93 não incidiriam sobre contratos de obras e serviços de engenharia, mas apenas sobre aquisição de bens. De forma subsidiária, requer a exclusão da condenação à reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa por ausência de pedido expresso na exordial acusatória, além de pleitear a readequação da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais de Nildo Marinho Ferreira, conduzindo a sua pena-base ao mínimo legal (Id. 331460399).

Em sede de contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, anuindo unicamente ao pleito defensivo de readequação da pena-base do réu Nildo Marinho Ferreira, a fim de afastar a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, rechaçou as preliminares arguidas e pugnou pela manutenção integral dos demais termos da sentença, nomeadamente no que tange à condenação e à fixação de reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais (I
d.
347176870)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador

Gill Rosa
Fechtner
,
é
pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto pela Defesa de Nildo Marinho Ferreira e Joelson Rodrigues da Silva tão somente para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria do apelante Nildo Marinho Ferreira, readequando-se a sua pena-base ao mínimo legal, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória, inclusive quanto à condenação à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais fixada com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
(Id.
348054884
).

É o relatório.

VOT
O RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor análise do caso, extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“1o fato:

Nos dias 15 de dezembro de 2014 e 19 de janeiro de 2015, no município de Itiquira/MT, os denunciados Adalberto Lopes de Sousa Junior, Marco Antonio Souza Fonseca e Nildo Marinho Ferreira inseriram informação diversa da que deveria ser escrita em planilha orçamentária, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Observou-se nos autos que, ao confeccionar o edital da licitação no 008/2014, modalidade tomada de preço, a administração pública contratou o acusado Adalberto Lopes de Sousa Junior para que ele elaborasse a planilha orçamentária da obra a ser licitada.

Cumpre destacar que a planilha orçamentária deve detalhar a composição de seus custos. Em razão disto, em diversas licitações realizadas em nosso país, os responsáveis pela elaboração da planilha orçamentária utilizam como base a tabela de custos editada pelo Sistema Nacional de Pesquisa e Indices da Construção Civil (SINAPI).

No presente procedimento, observa-se que o réu Adalberto Lopes de Sousa Júnior, a fim de dar "ar de legalidade" à tabela de preços, informou no referido documento público que utilizou como norte para a composição de custos a tabela do SINAPI de março de 2014.

Ocorre que, após perícia realizada pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (CAOP), constatou-se que o réu Adalberto Lopes de Sousa Júnior alterou a verdade no referido documento, vez que diversos produtos constantes na planilha orçamentária elaborada pelo réu possuíam valores superiores ao da tabela do SINAPI.

Os peritos calcularam o dano ao erário no montante de R$ 8.866,69 (oito mil e oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) decorrente da falsidade ideológica praticada pelo acusado.

Destaca-se, ainda, que da mesma forma agiram os denunciados Marco Antonio Souza Fonseca, contratado pela pessoa jurídica Constru Ir Construtora LTDA EPP para elaborar a planilha orçamentária a ser apresentada pela referida empresa, e Nildo Marinho Ferreira, sócio admnistrador.

Observa-se na planilha orçamentária assinada pelos senhores Marco Antonio Souza Fonseca e Nildo Marinho Ferreira o mesmo modus operandi de Adalberto Lopes de Sousa Júnior.

Os réus confeccionaram uma planilha orçamentária, afirmando no documento que estavam utilizando como referência para a composição de preços a tabela SINAPI sendo que na perícia verificou-se que o valor descrito pelos acusados era superior ao da referida tabela em R$ 8.866,69 (oito mil e oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

2o Fato:

Consta dos inclusos autos que, entre os dias 26 de março de 2009 e 27 de fevereiro de 2015, no municipio de Itiquira/MT, os denunciados Joelson Rodrigues da Silva e Nildo Marinho Ferreira inseriram informação diversa da que deveria ser escrita em ato constitutivo de empresa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Conforme se observa nos autos o denunciado Joelson Rodrigues da Silva figura como integrante do quadro societário da pessoa juridica Constru Ir Construtora LTDA EPP.

Verifica-se ainda que a empresa Constru Ir possui como objeto construção de prédios, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, etc. Ou seja, trata-se de pessoa jurídica com atuação no ramo da construção civil.

Acrescenta-se que entre o período de 2013 e 2016, a pessoa juridica Constru Ir, de propriedade dos denunciados, desconsiderando as obras particulares, realizou construções para a administração pública que totalizou o montante de R$ 13.112.543,79 (treze milhões, cento e doze mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos).

Pois bem. Conforme se observa no inquérito civil incluso, constatou-se que o denunciado Joelson Rodrigues da Silva apresenta-se como interposta pessoa no quadro societário da citada empresa, popularmente conhecido como "laranja".

Conforme apurado pelo Ministério Público Federal, o denunciado Joelson Rodrigues da Silva laborou entre os anos de 2003 a 2008 como trabalhador rural vinculado a empregador pessoa fisica. Da mesma forma observou-se que o acusado possui apenas o 5o ano incompleto do ensino fundamental.

Ocorre que, surpreendentemente, no ano de 2009, o denunciado Joelson Rodrigues da Silva decidiu abandonar sua profissão de trabalhador rural e se tornar empresário no ramo da construção civil sem ter formação em engenharia civil ou mesmo experiência prévia na área.

O que se pôde constatar nos autos é que o acusado Joelson Rodrigues da Silva em conluio com o corréu Nildo Marinho Ferreira, aceitou servir como laranja a fim de esconder o sócio de fato do acusado Nildo Marinho Ferreira na empresa Constru Ir, recebendo gratificação pecuniária para tanto.

Tal fato resta comprovado pois, ao deixar de participar do quadro societário da empresa Constru Ir o acusado Joelson Rodrigues da Silva, apesar de ter atuado como sócio de uma empresa que movimentou mais de R$ 13.112.543,79 (treze milhões, cento e doze mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) em três anos, passou a integrar o quadro de beneficiários do programa Bolsa Família, recebendo o valor mensal de R$ 202,00 (duzentos e dois reais).

Desta forma, conclui-se que o sr. Joelson Rodrigues da Silva, em concurso com o acusado Nildo Marinho Ferreira, utilizou sua identidade para ocultar os bens do real sócio da empresa Constru Ir Construtora LTDA EPP, inserindo no ato constitutivo da referida empresa informação diversa da que deveria ser escrita com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

O fato juridicamente relevante é a participação da empresa Constru Ir em diversas licitações no município de Itiquira/MT, sendo que o acusado Joelson Rodrigues da Silva serviu como canal para a arrecadação indireta de valores pertencentes ao erário de Itiquira/MT.

3° Fato:

Verifica-se nos autos que, no dia 21 de janeiro de 2015, nas dependências da prefeitura de Itiquira, os denunciados Joelson Rodrigues da Silva e Nildo Marinho Ferreira fizeram uso de documento particular ideologicamente falso, qual seja, ato constitutivo da empresa Constru Ir Construtora LTDA EPP e fraudaram a realização de ato de procedimento licitatório.

Observa-se que a empresa pertencente aos denunciados participou da licitação no 008/2014, modalidade Tomada de Preço, para ampliação da Escola Municipal Anfilófio de Souza Campos.

Averiguou-se ainda que os acusados, a fim de ver a empresa Constru Ir aprovada no referido certame, apresentaram o ato constitutivo da empresa Constru Ir com as citadas informações ideologicamente falsas para habilitação.

Assim, os acusados fraudaram o ato de habilitação da pessoa jurídica, induzindo a administração pública a erro, vez que o poder público habilitou empresa que possuía em seu quadro pessoa interposta.

Desta forma houve fraude que lesou o patrimônio público de Itiquira em razão do uso de ato constitutivo com informações que divergiam da verdade dos fatos.

4° Fato:

Da mesma forma, durante a execução do procedimento licitatório no 008/2014, os denunciados Joelson Rodrigues da Silva e Nildo Marinho Ferreira, fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública, contrato decorrente de licitação elevando arbitrariamente os preços dos produtos, entregando uma mercadoria por outra, alterando qualidade de mercadoria fornecida e ainda, tornando injustamente mais onerosa a proposta e execução do contrato.

Verifica-se a partir das informações constantes nos que, após receber denúncia que noticiava as irregularidades no procedimento licitatório no 008/2014, o Ministério Público instaurou o inquérito civil incluso.

Durante as investigações este Parquet realizou pericia técnica na obra realizada, por meio dos engenheiros do Centro de Apoio Operacional (fls. 488/502), onde restou comprovado que os acusados Joelson Rodrigues da Silva e Nildo Marinho Ferreira elevaram arbitrariamente o preço dos produtos vendidos à administração pública.

Conforme se infere dos autos os acusados apresentaram proposta orçamentária com preços acima do valor praticado pelo mercado, sendo que o prejuízo financeiro calculado decorrente do superfaturamento foi de R$ 60.007,47 (sessenta mil e sete reais e quarenta e sete centavos).

Da mesma forma, foi detalhada na perícia realizada pelos engenheiros do CAOP que diversos produtos utilizados na ampliação da escola possuíam qualidade inferior à contratada pela administração pública, tornando assim injustamente onerosa a execução do contrato pois, além do superfaturamento ainda houve a execução irregular da obra.

Com efeito, a prova da autoria e da materialidade do crime narrado na presente denúncia estão demonstradas por meio do inquérito civil incluso aos autos.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia Joelson Rodrigues da Silva e Nildo Marinho Ferreira como incursos nas sanções dos artigos 299, caput e 304 do Código Penal e artigos 93 e 96, incisos I, III e V. ambos da Lei n° 8.666/93, c/c ca e Adalberto Lopes de Sousa Junior e Marco
Antonio
Souza Fonseca como incursos nas sanções do artigo 299, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, requer ainda sejam aplicadas as agravantes do artigo 62, incisos I e II, do Código Penal, ao réu Nildo Marinho Ferreira e a agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal, ao réu Joelson Rodrigues da Silva, razão pela qual requer seja autuada a presente, procedida a notificação dos denunciados para oferta de resposta à acusação escrita, nos termos do rito ordinário estabelecido no Código de Processo Penal, em vez do rito referente à Lei n° 8.666/93, em razão de aquele ser mais amplo, bem como sejam ouvidas as testemunhas ora arroladas, realizado o interrogatório dos réus e o acompanhamento da ação, para ao final serem julgados e condenados.
(...).

Sobreveio sentença
julgando
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para declarar a extinção da punibilidade dos acusados quanto aos delitos do art. 93 da Lei n. 8.666/93 e dos
arts
. 299 e 304 do Código Penal, em virtude da prescrição, bem como para condená-los como incursos nas sanções do art. 96, incisos I, III e V, da Lei n. 8.666/93, fixando as penas definitivas de Nildo Marinho Ferreira em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, e de Joelson Rodrigues da Silva em 3 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, sendo as penas corporais de ambos substituídas, cada qual, por 2 (duas) restritivas de direitos

Irresignada
s
, a
s
defesa
s
interp
useram
o presente recurso
cujas teses passo a analisar
.

I – Preliminar - inépcia da denúncia.

No tocante à alegação de inépcia da exordial, ao argumento de ausência de individualização das condutas, a preliminar defensiva não merece acolhimento.

No caso dos autos, da leitura acurada da peça acusatória, verifica-se que o Ministério Público descreveu de maneira clara a atuação individualizada de cada denunciado na empreitada delitiva, afastando-se de imputações genéricas.
A denúncia
delimita expressamente a repartição de funções: enquanto os corréus
confeccionavam planilhas orçamentárias ideologicamente inverídicas,
Ildo Marinho Ferreira e Joelson Rodrigues da Silva
promoveram a inserção de dados fraudulentos no ato constitutivo da empresa
Constru
Ir Construtora LTDA EPP. Na sequência, tais documentos foram utilizados para viabilizar, de forma ardilosa, a habilitação no procedimento licitatório n. 008/2014, o que teria culminado na majoração indevida de preços e no fornecimento de mercadorias em padrão qualitativo inferior.

Dessa forma, a peça acusatória preenche integralmente os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, ao expor de maneira clara, objetiva e circunstanciada a conduta criminosa, individualizar minimamente a atuação dos apelantes, qualificá-lo e enquadrar juridicamente o fato nos dispositivos legais pertinentes

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, a inépcia da denúncia somente se configura quando a inicial acusatória for incapaz de possibilitar a compreensão da imputação ou deixar de atender aos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
peça acusatória que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara e objetiva a conduta criminosa imputada ao apelante, não pode ser taxada de inepta. Há preclusão da matéria após prolação da sentença condenatória
(TJMT, N.U 0008492-08.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27/06/2025, DJE 27/06/
2025
). (grifos meus).

Ademais, eventual insurgência quanto a supostos vícios formais da denúncia encontra-se preclusa após a prolação da sentença condenatória, em razão da estabilização processual, conforme já assentado pela jurisprudência, a exemplo do r. julgado a seguir transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 168, CAPUT, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DE ORIGEM DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DO STJ.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à apontada violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento da inépcia da denúncia, razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 83 desta Corte
. 2. No que tange à apontada violação ao artigo 156 do Código de Processo Penal, para fins de pleitear a absolvição, tem-se que encontra na Súmula n. 07/STJ autêntico obstáculo. 3. Embora o agravante tenha interposto o aludido recurso especial também com fundamento na alínea c do artigo 105, III, da Carta Magna, olvidou-se de realizar o devido cotejo analítico entre a decisão recorrida e os acórdãos apontados como paradigmas, contrariando os artigos 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2566988 PR 2024/0043687-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (grifos meus).

Portanto, ausente qualquer vício formal na denúncia e estando a narrativa dos fatos em consonância com os requisitos legais, não há que se falar em nulidade.

Assim,
rejeito a preliminar
.

II - Mérito - atipicidade da conduta

No mérito, a Defesa postula a absolvição dos apelantes sob o argumento de atipicidade da conduta, sustentando que o artigo 96 da Lei n. 8.666/93 incidiria exclusivamente sobre contratos de aquisição de bens ou mercadorias, não se aplicando a obras de engenharia.

Ocorre que não obstante haver obra de engenharia, resta evidente que houve f
ornecimento, aquisição e entrega de materiais e mercadorias, tratando-se de contrato administrativo de natureza mista, e, portanto,
típico.

Pelas provas carreadas nos autos, m
ostra-se incontrovers
o
a incidência do inciso I do
art. 96 da Lei n. 8.666/93
, na medida em que o laudo pericial constatou a elevação injustificada dos preços praticados nas vendas à Administração Pública, mediante apresentação de proposta orçamentária com valores significativamente superiores aos de mercado, ocasionando prejuízo financeiro imediato no importe de R$ 60.007,47 (sessenta mil, sete reais e quarenta e sete centavos).

Também é o caso da incidência do i
nciso III, pois
a
pós criteriosa vistoria
in loco
,
foi constatado
que diversos materiais e produtos fornecidos ostentavam qualidade manifestamente inferior àquela prevista no edital e remunerada pelo Poder Público, caracterizando a entrega de mercadoria diversa da contratada. Como decorrência lógica das condutas anteriormente delineadas, incide
ainda
a hipótese do inciso V, visto que a conjugação do evidente superfaturamento com o fornecimento de itens de baixa qualidade tornou a execução contratual indevidamente mais onerosa e sobremaneira lesiva ao patrimônio do Município de Itiquira (MT).

Dessa forma, rest
ou
amplamente demonstrada a ocorrência de fraude na entrega de mercadorias e na elevação arbitrária dos preços dos bens adquiridos no âmbito do ajuste público
, sendo a
s
conduta
s
dos apelantes
típicas
,

impondo-se a manutenção do édito condenatório n
este
ponto.

III - Mérito
-
Absolvição
por falta de provas.

A materialidade do delito está comprovada pela planilha orçamentária (Id. 71294450 - Pág. 62), cronograma financeiro (Id. 71294450 - Pág. 75), termo de recebimento definitivo (Id. 71294456 - Pág. 29), ordens de pagamento (Id. 71294462 - Pág. 57)
e o relatório
técnico n. 769/2016 (ID 71294467 - Pág. 13).

As provas carreadas nos autos demonstram a elevação arbitrária de preços (Art. 96, I
da
Lei n. 8.666/93), mediante o superfaturamento da proposta vencedora em comparação com os preços de mercado vigentes à época, utilizando o Boletim SINAPI (
Março
de 2013) como parâmetro, resultando em um sobrepreço de R$ 8.866,69 (oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Conforme apurado os documentos juntados aos autos
atest
am
diversas irregularidades na execução que configuram alteração da qualidade da mercadoria fornecida e medição de serviços não executados, o que cumulativamente tornou injustamente mais onerosa a execução do contrato (Art. 96, V
da Lei n. 8.666/93
).

Dentre estas irregularidades, destacam-se itens integralmente medidos e pagos, mas que não foram executados in loco ou não constavam em projeto, como o revestimento com mármore acinzentado (irregularidade de R$ 6.756,83), o vidro temperado para portas (R$ 71,89), a calha de concreto (R$ 5.088,38), equipamentos hidrossanitários diversos (R$ 727,50 em lavatórios excedentes, R$ 2.510,32 em registros excedentes, R$ 978,75 em ralos não instalados), caixas de passagem e inspeção elétrica (R$ 4.468,25 e R$ 1.892,50), além de itens como soleira, rodapé e quadro negro (totalizando mais de R$ 4.000,00) que foram medidos mas não instalados. Tais ilicitudes demonstram um
modus operandi
complexo voltado a inflar os preços finais e cobrar por serviços fantasmas ou excedentes.

Ademais
,
ainda houve
a troca de mercadoria por outra e a entrega de bens com qualidade diversa (Art. 96, III e V
da Lei n. 8.666/93
) foi
constatada
na execução da obra. O relatório técnico constatou que luminárias foram executadas em desacordo com as contratadas e pagas (superfaturamento de R$ 2.643,85), e que os disjuntores foram
instalados em desacordo com o projeto e a norma NBR 5410, gerando um risco iminente de sobrecarga e falhas de segurança no sistema elétrico, além de um superfaturamento de R$ 414,24.

A
ser ouvido em juízo a
testemunha AFONSO RODRIGUES ARAGÃO, declarou
que
:

(...)
Doutor
teve muitos casos em que vi, foram vários né, que tinha a questão da obra, a obra custa X valor, mas quando você ia de fato para fiscalização, um evento que eu lembro que eu me
recordo, ali
no memorial descritivo está escrito que está usando porcelanato, quando ia ver era piso normal.
Tava
que estava usando mármore, ia ver era um granito, ah, estava que estava usando um cartonado, mas quando ia ver um forro normal; (...) Sim! Até mesmo que eu fiz o documento ao Ministério Público eu colocava de maneira específica quais foram as obras que essa empresa ganhava a licitação. E ela pertencia a esse
grupo que
movimentava tanto a parte de material de construção, como essa madeireira que existia, que chegou no município de Itiquira no exercício do prefeito em exercício que era o Humberto Bortolini

(...)
.

Vale lembrar que a juntada de provas documentais na fase investigativa não implica em sua valoração sem contraditório legal, pois as partes tiveram a oportunidade de se insurgir após o
início da ação penal, exercendo contraditório diferido, tratando-se as provas documentais de exceção ao que dispõe a regra do art. 155 do Código de Processo Penal. Ainda que assim não fosse
, houve prova judicializada, de modo que a condenação também não ocorreu apenas com base em elementos informativos.

Assim, neste ponto, os recursos defensivos não podem prosperar.

IV - Mérito - Dosimetria de pena do apelante
Nildo Marinho Ferreira.

Pleiteia
,
o apelante
,
a readequação da dosimetria de pena para afastar a circunstância judicial dos maus
antecedentes
criminais.

Ao realizar a exasperação da pena base na primeira fase da dosimetria de pena, o magistrado sentenciante utilizou o processo n
.
0000948-53.2015.8.11.0027.

Ocorre que a referida ação foi atingida pelo fenômeno da prescrição da
pretensão
punitiva,
havendo extinção de sua punibilidade, de modo que não poderia fundamentar a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Sendo
esta
a única circunstância que havia sido valorada negativamente,
o pleito merece
prosperar
e

a pena deve retornar ao seu mínimo legal, razão pela qual

fixo a sua pena definitiva em 3 (três) anos de detenção.

V - Mérito - Afastamento da indenização
mínima
fixada.

Pleiteiam os apelantes o afastamento da indenização fixada.

No caso
dos autos
,
não
houve pedido expresso feito na denúncia e tampouco foi
indicado o valor pretendido a título indenizatório,
o que ocorreu somente em sede de memoriais finais
,
caracterizando ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. A propósito, perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1.
A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano
- diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório"
(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). 2.
Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização
. 3.
A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ
, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido,
"não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares"
. 4. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, j. em 11/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (grifos meus).

(...) o STJ firmou entendimento no sentido de que, "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 8.
De fato, a 3a Seção da Corte revisou esse entendimento e concluiu que, além do pedido expresso, é necessário que o pedido indenizatório venha acompanhado da indicação do valor mínimo da pretendida reparação, para que seja assegurado o efetivo contraditório sobre a questão
. Todavia, ressalvou-se que
tal entendimento não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no Tema repetitivo 983
. (...). 10. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.666.553/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/02/
2025
, DJEN de 19/2/
2025
) (grifos meus).

Registre-se que a hipótese dos autos não se enquadra na exceção prevista no julgado paradigma, relativa aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher regidos pelo Tema Repetitivo n. 983/STJ
.

Desse modo, a ausência de
pedido expresso e
indicação do valor pretendido na exordial acusatória configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o
s
a
pelantes
fo
ram
privado
s
da oportunidade de se manifestar especificamente sobre o montante indenizatório durante a instrução processual, razão pela qual
o pleito recursal comporta provimento para
afast
ar
a

condenação
indenizatória
,
nada impedindo
a possibilidade de
se
buscar a reparação civil pelos meios próprios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de
NILDO MARINHO FERREIRA
e
JOELSON RODRIGUES DA SILVA

para
redimensionar a pena de NILDO MARINHO FERREIRA para

03
(
três
) meses de detenção,
bem como para afastar o
valor mínimo
arbitrado a título de
reparação dos danos causados pela infração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026